Tribunal: TJES
Processo: 5004054-82.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004054-82.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADESIO GOBBO
RECORRIDO: RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004054-82.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
ADESIO GOBBO

RECORRIDO:
RV MULTICARTEIRAS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS EIRELI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO NÃO EFETUADA. COBRANÇA EXCESSIVA COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ADESIO GOBBO em face de RV MULTICARTEIRAS RECUPERAÇÃO DE ATIVOS EIREL.

Em síntese,
a parte autora alega que foi surpreendida com cobrança da requerida, tendo ela encaminhado boleto para fins de quitação de dívida, referente a contrato obscuro, apenas de jamais ter tido relação jurídica com a ré. Além disso, informa que recebeu ameaças de negativação de seu nome.

.
A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, PARA TÃO SOMENTE DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ENTRE AS PARTES, e consequentemente, extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença do ID 6435836, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a parte requerida cometeu prática abusiva em cobrar uma dívida desconhecida e de forma indevida, de modo insistente (várias ligações e sms) e vexatório, informando que o cpf do recorrente será cancelado e protestado. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta que foi surpreendida com cobrança encaminhada pela requerida que desconhece a origem, assim como informa que recebeu ameaças de negativação de seu nome.

Nesse sentido, acertadamente o Juízo
a quo
declarou a inexigibilidade do débito entre as partes. Contudo, diante da ausência de provas da negativação do nome do autor, até mesmo da alegada cobrança ostensiva, julgou improcedente os danos morais pleiteados.

Todavia, de modo diverso do juízo singular, percebo na narrativa dos fatos que
a situação se encaixa na Teoria da Perda do Tempo Útil, uma vez que somente após o ajuizamento da ação é que o recorrente teve reconhecida a inexigibilidade do débito
.

Isso posto, os danos morais devem subsistir, tendo em vista a mencionada teoria. O dever de indenizar, nesse contexto, é uma forma de responsabilizar o causador da perda do tempo útil, visando reparar os prejuízos sofridos pela vítima, garantindo assim uma compensação justa pelo tempo perdido. O STJ tem consolidado entendimentos nesse sentido, assegurando que a reparação por perda do tempo útil é um direito reconhecido pela legislação brasileira. Nesse sentido, vejamos o que diz a Min. Nancy Andrighi no voto do RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9) :

Toda essa dinâmica que se revela na prática, portanto, demonstra que a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), além de configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)